Tribunal: STF
Processo: HC 85962
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Ações penais. Processamento em
   juízos diversos. Processo e julgamento conjuntos.
   Inadmissibilidade. Não reconhecimento simultâneo de competências.
   Conflito não conhecido. Desmembramento das investigações, nos
   termos do art. 70 do CPP. Fatos diversos, embora conexos.
   Autonomia consequente. Inexistência de ato praticado por juízo
   incompetente. HC denegado. Autorização para interceptação
   telefônica, concedida por juízo competente, antes de apurado o
   caráter interestadual dos fatos investigados, não impede
   desmembramento ulterior dos feitos e distribuição a juízos
   diversos.